Tribunal: TJMT
Processo: 1025415-19.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025415-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALD PEREIRA BATISTA - CPF: 061.273.241-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
–

INACOLHIMENTO

–

INEXISTÊNCIA
NESTE ESTADO
DE
ESTABELECIMENTO

DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REG
I
ME SEMIABERTO
– OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO R
ECURSO
E
XTRAORDINÁRIO
N.
641.320/RS –
SÚMULA VINCULANTE N. 56
–
MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA
AO

AGRAVANTE

– PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –

AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
fixar
as condições de
cumprimento de pena compatível
.
Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste
e
stado de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque
eventual constrangimento
em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Ronald Pereira Batista
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Alta Floresta
/
MT, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000049-08.2020.8.11.0007
,

determin
ando
a utilização
de tornozeleira eletrônica

pelo agravante
,
como
uma d
as condições do
cumprimento do
regime
semi
aberto.

O
agravante, forte nas razões recursais
que se veem

no
ID
153158693
,
pugna pela flexibilização das condições de cumprimento do regime
semiaberto, com a retirada da tornozeleira eletrônica
, ao argumento de que
a decisão que a implementou é carente de fundamentação
, uma vez que “
a simples afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do cumprimento de pena no regime semiaberto [...] não constitui fundamento idôneo para justificar a imposição de tal medida
”.

O agravado, com alicerce nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
153158696
, re
bate as asserções deduzidas pelo
agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal,
consoante se infere
do

Evento n. 90.1 no sistema SEEU.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo desprovimento
deste
recurso (ID
153722194 -
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes
autos
, verifica-se
que o
agravante cumpre pena
total
de
8
(
oito
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
,
por
ter sido
condena
d
o
,

pela prática de crime de tráfico de entorpecentes,

nos autos da
s

Aç
ões Penais
n.
0007148-97.2019.8.11.0007
e
0005324-06.2019.811.0007
,
que tramit
aram
no
Juízo da

5
ª Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
.

Ressai
, também,
que
ao progredir o agravante para o regime semiaberto, o
juízo
da primeira instância estabeleceu o monitoramento de tornozeleira eletrônica como uma das condições do
regime semiaberto harmonizado
, sob os seguintes fundamentos
:

[...]
Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, devido ao cumprimento do percentual da pena estabelecido no art. 112, caput, da LEP, aliado à boa conduta carcerária, comprovados por meio da juntada do cálculo de pena e do atestado expedido pelo diretor do estabelecimento prisional, impõe-se a concessão da progressão de regime.

A fim de garantir a celeridade processual e evitar atraso na concessão de benefícios, em razão da sobrecarga na pauta de audiências desta unidade judicial, que além das execuções penais possui competência para apreciação de todos os feitos criminais da Comarca, deixo de designar audiência admonitória.

Esclareço que a Lei de Execução Penal não exige a designação de audiência para início de cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto, muito menos para progressão de regime, embora tal procedimento seja muito comum na rotina forense.

Na realidade, a LEP somente exige a realização de audiência admonitória nos casos de concessão de Suspensão Condicional da Pena (Art. 160), que não é o caso dos autos.

A própria Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso, ao responder consulta protocolada sob
oCIA
n. 0064545-72.2018.8.11.0000, proferiu decisão, datada de 27 de novembro de 2019, orientando os magistrados da seguinte forma:

“Os juízos da execução penal, tanto no início do cumprimento da pena estabelecida em sentença penal condenatória, quanto no caso de progressão do regime penitenciário, devem cientificar o condenado, em cartório judicial ou por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, acerca das condições impostas para
o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou aberto.”

Tal entendimento foi corroborado na via judicial em recente decisão (04/12/2020) proferida pela 1ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Confira:

[...]

Conforme visto acima, além da ausência de exigência legal, não se vislumbra nenhum prejuízo ao reeducando, uma vez que a admoestação concretizada pelo Oficial de Justiça produz, na prática, os mesmos efeitos da realização da audiência admonitória, isto é, a comunicação das condições e a advertência quanto às consequências do descumprimento, tarefa que reputo eminentemente burocrática e sem qualquer necessidade de participação do magistrado.

Por fim, quanto ao pleito ministerial acerca da unificação das penas e alteração de cálculo, verifica-se que, embora a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) tenha realmente revogado o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90, a equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos permanece hígida por força do caput do mesmo dispositivo legal.

Aliás, é pacífico na jurisprudência, inclusive do STF, que somente o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas)
não é considerado hediondo
.

Logo, não merece acolhimento a pretensão ministerial, devendo ser mantido o percentual utilizado no cálculo de pena para fins de progressão de regime.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pleito ministerial e determino a
PROGRESSÃO
do reeducando ao regime
SEMIABERTO
, com efeitos a partir do dia
26/05/2022
.

Deixo de designar audiência admonitória pelas razões acima expostas.

Tendo em vista a inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto (Colônia Agrícola), ficam estabelecidas as seguintes condições para o cumprimento da pena:

a)proibição
de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial;

b)comparecimento
pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

c)trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração,
etc
, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da soltura.

d)recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga.

e)monitoramento
eletrônico.

Expeça-se Atestado de Pena
e Termo de Ciência, Aceitação e Compromisso
das condições acima impostas, contendo a advertência de que o seu descumprimento ou o cometimento de falta grave ou fato definido como crime doloso será punido com a regressão ao regime mais severo.

Expeça-se
Alvará de Soltura
em favor do reeducando, a fim de colocá-lo em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo, ocasião em que deverá ser
intimado
e
admoestado
sobre as condições impostas para o cumprimento da pena no regime
semiaberto, colhendo sua assinatura no termo, que deverá ser juntado aos autos após a diligência. Deverá ser entregue ao reeducando cópia do Termo e do Atestado de Pena.
[...]
.

(ID

153158694
)
.

Destaque
s

no original

Conforme consta do relatório, i
nconformad
o
com as
condições de cumprimento de
sua
pena,
especificamente com o uso
da tornozeleira eletrônica,
o
agravante
interpôs o presente recurso
,
pugnando
por sua
retirada, ao argumento de que
não existe motivação para a determinação do monitoramento eletrônico
.

No entanto,
a
decisão invectivada não merece reparos,

porquanto

é de trivial sabença que
o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
.

Aliás, foi e
ssa deficiência

–

existente

em
quase
todos os
e
stados da
f
ederação
–
que
levou o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS
,

a deixar assentado
que
:

“
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie,
constata-se que
ao
iniciar o cumprimento de
sua
pena em
regime semiaberto
harmonizado
,
o
agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime
domiciliar
aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque,
como se sabe, o
condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto
está
sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou
outro
estabelecimento prisional adequado
, devendo
,
por isso,
ficar
recolhi
do
e vigi
ado
nos ditos locais
.

E
nquanto
o condenado
que está
em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo
j
uízo
d
as
e
xecuções
p
enais fora do
estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga,
em cuja
situaçã
o
o
agravante
está
submetid
o
.

Ademais disso
,
impende asseverar
que as condições impostas
ao
agravante para o cumprimento da
sua
pena em regime semiaberto foram est
abelecidas em consonância com a Sú
mula Vinculante
n.
56 segundo a qual
:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Verifica-se,
também,

que o juízo
das execuções penais
definiu a fiscalização do cumprimento da pena
d
o
agravante
em regime semiaberto,
nos termos do
art. 146-B, IV, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado
, conforme acima foi
asserido
.

Registre-se,
ademais,
que o monitoramento eletrônico, representa um benefício
ao

agravante
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade,
além de cumprir
tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de
monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
(...) Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).
Destacamos

Logo
, diante da inexistência de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento
prisional
adequado
ao cumprimento
da pena em
regime semiaberto
,
o uso da

tornozeleira
pelo agravante
é
meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância
,
isso sem contar
que eventual constrangimento
em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
Ronald Pereira Batista
,

mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023